Tribunal: TJSP
Processo: 2271780-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu o pedido e removeu o inventariante do cargo, nomeando em substituição a herdeira Micheli Bueno Vicente, mediante compromisso de seu grau – Legitimidade da medida – Retardamento exagerado para o cumprimento das determinações no inventário – Manutenção da remoção em virtude da desídia, nos termos do art. 622, II, do Código de Processo Civil

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu o pedido e removeu o inventariante do cargo, nomeando em substituição a herdeira Micheli Bueno Vicente, mediante compromisso de seu grau – Legitimidade da medida – Retardamento exagerado para o cumprimento das determinações no inventário – Manutenção da remoção em virtude da desídia, nos termos do art. 622, II, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.